Tribunal: TJSP
Processo: 1003603-18.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença de parcial procedência, que condenou o autor ao pagamento das custas processuais. Insurgência deste contra os honorários sucumbenciais arbitrados. Parcial acolhimento. 1. É correta a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa quando ausente condenação ou proveito econômico mensurável, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. Sentença de parcial procedência, que condenou o autor ao pagamento das custas processuais. Insurgência deste contra os honorários sucumbenciais arbitrados. Parcial acolhimento. 1. É correta a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa quando ausente condenação ou proveito econômico mensurável, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC e do Tema Repetitivo 1076 do STJ. 2. Configurada a sucumbência recíproca, com decaimento parcial de ambas as partes, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, com cada litigante suportando as despesas e honorários de sua parte, uma vez que não há indícios de que o autor tenha, sozinho, ensejado a demanda. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.